Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733314-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ANDROCZEVECZ SILVA APELADO: PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do art. 1o, §2o, da Lei 12.016/2009, “Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público”. Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o cabimento do presente mandado de segurança. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator